Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REGISTRO DO DIPLOMA. DEMORA DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO REGISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, afastada.
2. Trata-se de recurso (ID26670189) interposto pela instituição ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$3.000,00, a título de compensação por dano moral.
3. Suscita preliminar de incompetência, sob a alegação de que a instituição de ensino superior ré integra o sistema federal de Educação, estando regulada e sujeita à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que atrai o interesse da União. Não há interesse da União, a autorizar a remessa do feito para a Justiça Federal, pois a discussão, em julgamento, restringe-se a matéria consumerista. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, existência de caso fortuito e força maior, pois, deflagrada a pandemia, as atividades educacionais foram suspensas, sendo restabelecidas em agosto/2020, quando o diploma da autora/recorrida foi enviado à UnB para registro. Alega inexistência de falha na prestação dos serviços, porquanto a demora teria decorrido de ato a ser praticado por terceiro (UnB). Aduz que a demora de pouco mais de um ano não configura dano moral, pois a autora não provou que dependeria do diploma para exercer qualquer atividade pessoal/profissional. Assevera que o “quantum” indenizatório carece de proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.
5. Os serviços prestados por instituição de ensino superior estão sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
6. É obrigação da instituição de ensino a entrega de diploma de graduação reconhecido pelo MEC em tempo razoável. Se não o faz, incorre em falha na prestação do serviço pelo descumprimento do acordo firmado.
7. No caso, restou demonstrado que, em 10/10/2019, a autora/recorrida concluiu o curso superior e, em 23/01/2020 (antes da pandemia), entregou à instituição ré/recorrente toda a documentação necessária ao registro do diploma na Universidade de Brasília, todavia este só foi registrado em 05/03/2021 (ID26669604).
8. Em que pese a suspensão das atividades na Universidade de Brasília durante o período de abril a agosto/2020 (ID26670176, p. 3), em razão da pandemia, verifica-se, por meio da oitiva dos áudios de ID26669607 e ID26669608, que o diploma da autora/recorrente somente foi remetido para registro em dezembro/2020.
9. Assim, demonstrado que a autora/recorrida forneceu toda a documentação necessária ao registro do diploma, antes da deflagração da pandemia, e que a instituição ré/recorrente demorou quase um ano para enviá-la à Universidade de Brasília, resta configurada a falha na prestação do serviço da demandada.
10. Na espécie, é evidente que a situação da aluna que concluiu curso superior e se viu privada do diploma, por mais de um ano, representa evento gravoso, frustra suas legítimas expectativas e ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade. Logo, a compensação por danos morais é medida que se impõe.
11. No tocante ao “quantum”, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré/recorrente no pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da autora/recorrida, tal como consignado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, afastada. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.